Tribunal: TJMT
Processo: 1008632-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008632-60.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CÁCERES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTOS IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DILAÇÃO DE PRAZO. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cáceres e do Estado de Mato Grosso, visando à regularização ou desfazimento de loteamentos irregulares em Área de Preservação Permanente às margens do Rio Cabaçal e à recomposição ambiental da área degradada.

2. Sentença de procedência que reconheceu a omissão dos entes federativos e impôs obrigações de fazer com prazos definidos e multa cominatória.

3. Apelações interpostas por ambos os entes federativos, com alegações de incompetência, ilegitimidade, ausência de omissão, excesso das sanções e pedido de modificação do prazo.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Vara Cível de Cáceres é competente para julgar ação ambiental em detrimento da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital;

(ii) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos ambientais apontados;

(iii) saber se a responsabilidade do Município de Cáceres é solidária ou apenas subsidiária;

(iv) saber se o prazo de 180 dias para cumprimento das obrigações é razoável e se a multa cominatória imposta é válida.

III. Razões de decidir

5. A competência da 4a Vara Cível de Cáceres deve ser mantida, nos termos da Resolução no 03/2016-TP/TJMT, pois os efeitos da lide se limitam à comarca e há previsão de competência concorrente para ações ambientais em comarcas não abrangidas pela vara especializada.

6. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responde objetivamente pela omissão no dever de fiscalização ambiental, conforme art. 225, §3o, da CF/1988, e art. 14, §1o, da L. 6.938/81.

7. O Município de Cáceres também responde solidariamente, sendo sua responsabilidade objetiva diante da omissão no controle do uso e ocupação do solo, atribuição de sua competência constitucional (CF/1988, art. 30, VIII).

8. Considerando a complexidade técnica das obrigações impostas, mostra-se razoável a dilação do prazo para até 365 dias, sem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

9. A multa cominatória, fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, é adequada, proporcional e compatível com os objetivos coercitivos da medida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Município de Cáceres parcialmente provido, apenas para dilatar o prazo das obrigações de fazer para até 365 dias. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações civis públicas ambientais, a responsabilidade dos entes federativos é solidária e objetiva, inclusive por omissão, nos termos do art. 225, §3o, da CF/1988.

2. A competência da vara cível local prevalece sobre a especializada, quando os efeitos da lide se limitam à comarca e não há previsão legal de competência absoluta.

3. A dilação de prazo para cumprimento de obrigações de fazer ambientais é admissível quando justificada pela complexidade técnica das medidas impostas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Cáceres
e do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de compelir os réus a adotarem providências concretas para a
regularização ou desfazimento de loteamentos irregulares
localizados às margens do
Rio Cabaçal
, em área caracterizada como
Área de Preservação Permanente (APP)
, bem como promoverem a
recomposição ambiental da região degradada
.

Conforme consta da exordial, a demanda foi instruída com base no
Inquérito Civil SIMP n.o 002532-012/2021
, instaurado a partir de fiscalização ambiental realizada pela 4a Companhia de Polícia Militar Ambiental, que constatou a existência de dois empreendimentos clandestinos na localidade conhecida como
Rancho Turazi
, sem qualquer licenciamento ambiental ou urbanístico, violando normas federais, estaduais e municipais.

Relatórios técnicos da
POLITEC
e da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT
confirmaram a ocupação irregular, a ausência de infraestrutura básica e o avanço do desmatamento, mesmo após notificações e determinações expedidas pelo órgão ministerial para atuação dos entes públicos.

O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, ao analisar o conjunto probatório constante nos autos, proferiu sentença de procedência, reconhecendo a omissão dos entes federativos, nos seguintes termos:

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como CONDENAR
a parte requerida, solidariamente:

a)
Na obrigação de fazer
consistente em adotar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, medidas concretas e suficientes para a regularização dos empreendimentos de desmembramento/loteamento existentes às margens do Rio Cabaçal objeto da presente ação civil pública às leis federais, estaduais e municipais, promovendo o seu registro e executando as obras de infraestrutura necessárias, tais como esgotamento sanitário, coleta de lixo, abastecimento de água, iluminação pública etc);

b) caso seja demonstrada a inviabilidade técnica e/ou jurídica para regularização, adotar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, medidas concretas e suficientes para o desfazimento dos desmembramentos/loteamentos irregulares, restaurando-se a gleba ao seu estado primitivo, retirando do local todos os vestígios do dano ao meio ambiente artificial e natural, notadamente eventuais marcos, lotes, vias de circulação e edificações já existentes;;

c) Na obrigação de fazer consistente em adotar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, medidas concretas e suficientes para recompor a área degradada às margens do Rio Cabaçal, na Planície Alagável do Alto Paraguai, em Área de Preservação Permanente (APP), ocasionados pelos empreendimentos de desmembramento/loteamento objeto da presente ação civil pública, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessário.

Fixo, desde já, multa diária no valor de R$500,00 (Quinhentos reais), por dia de descumprimento, alcançando o patamar máximo de R$50.000,00 (Cinquenta Mil reais).

Irresignados,
tanto o Município de Cáceres quanto o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação
, sustentando argumentos diversos em busca da reforma da sentença.

O Município
defende, essencialmente, que a sua responsabilidade, por se fundar em suposta omissão administrativa, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, o que exigiria a demonstração concreta de culpa, dano e nexo causal. Alega, ainda, que não houve omissão específica imputável à municipalidade, postulando, por conseguinte, que eventual responsabilização seja apenas subsidiária, e não solidária. Requer, ademais, a dilação do prazo de 180 dias, por considerá-lo exíguo diante da complexidade das obrigações impostas, e postula a exclusão da multa diária, considerada excessiva e indevida.

O Estado de Mato Grosso
, por sua vez, suscita, preliminarmente,
a incompetência absoluta
do juízo da Comarca de Cáceres para processar e julgar a demanda, ao argumento de que os efeitos da lide extrapolam o interesse local. Sustenta, também, sua ilegitimidade passiva, alegando que a competência pela ordenação e fiscalização do solo urbano é exclusivamente municipal. No mérito, afirma que não permaneceu inerte, tendo a SEMA-MT realizado diligências e expedido relatórios técnicos, razão pela qual não se poderia falar em omissão estatal. Alega, ainda, a inexistência de nexo causal entre suas condutas e os danos ambientais verificados, apontando, inclusive, que a condenação imposta configura ingerência indevida do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Por fim, impugna a cominação da multa, por considerá-la inadequada à sua condição de ente federado.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, ao manifestar-se nos autos, opinou pelo
provimento parcial de ambos os recursos de apelação
. Em relação ao
Estado de Mato Grosso
, entendeu ser cabível o acolhimento da
preliminar de incompetência absoluta
, sustentando que a matéria ambiental, dada sua natureza especializada, deve ser processada e julgada pela
Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital (VEMA)
, e não pela 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, como originalmente ocorreu.

Quanto ao recurso do
Município de Cáceres
, a Procuradoria opinou pela
dilação do prazo
para cumprimento das obrigações de fazer, fixando-o em
até 365 dias
, considerando a complexidade técnica das medidas impostas na sentença. No mais, defendeu a manutenção integral da condenação quanto à
responsabilidade solidária
pelos danos ambientais e à
multa cominatória fixada
, ainda que sugerindo a possibilidade de substituição desta última por
proibição de novas contratações ou despesas com publicidade institucional
, como medida alternativa de coerção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres
contra sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, por meio da qual foram os entes demandados condenados solidariamente à adoção de medidas de regularização ou desfazimento de loteamentos irregulares situados às margens do Rio Cabaçal, bem como à recomposição ambiental da área degradada.

O recurso do Município de Cáceres comporta parcial provimento.

Ainda que não assista razão ao apelante quanto à sua pretensão de afastar a multa cominatória e de ver reconhecida a responsabilidade apenas subsidiária, verifica-se que o prazo originalmente fixado para o cumprimento das obrigações de fazer, de 180 dias, mostra-se exíguo, considerando a complexidade das medidas impostas, que envolvem regularização urbanística, obras de infraestrutura e recomposição ambiental em Área de Preservação Permanente.

A dilação do prazo não representa renúncia à tutela jurisdicional efetiva, mas sim medida razoável
, capaz de compatibilizar o cumprimento da ordem judicial com as limitações operacionais e administrativas do ente municipal.

Nesse contexto, e conforme também opinado pela Procuradoria de Justiça,
o prazo deve ser estendido para até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
, assegurando-se a viabilidade técnica das providências determinadas, sem prejuízo da efetividade da decisão.

No mais, não há razões para afastar a responsabilidade solidária imposta na sentença, tampouco a multa cominatória fixada. A omissão administrativa do Município restou demonstrada nos autos, a partir da ausência de medidas eficazes para impedir ou corrigir a ocupação irregular da área de preservação.

O entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que, em matéria ambiental,
a responsabilidade dos entes federativos por omissão relevante é objetiva e solidária
, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ZONA RURAL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO CONDICIONADA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LIMITES DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, impondo aos réus a obrigação de regularizar o “Loteamento Shallon Condomínio de Recreio” e, na hipótese de descumprimento, proceder ao seu desfazimento e à recuperação ambiental da área. Estabeleceu-se responsabilidade solidária entre particulares e o Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a regularização do empreendimento deve observar a fração mínima rural de dois hectares, afastando a norma municipal superveniente;

(ii) saber se a empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME deve ser responsabilizada como participante do parcelamento irregular do solo, ou se atuou apenas como intermediadora;

(iii) saber se a responsabilização solidária do Município deve ser limitada à execução subsidiária, conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença condicionou corretamente a regularização do loteamento à obtenção de licenças ambientais e urbanísticas, conforme legislação vigente, sem reconhecer validade automática ao empreendimento.

4. A pretensão ministerial de vincular a regularização do empreendimento à fração mínima de 2 hectares não merece acolhimento, diante da ausência de vício na sentença, que corretamente condicionou a regularização ao licenciamento ambiental e urbanístico nos termos da legislação vigente.

5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 30, §2o, da LC Municipal no 4.695/2021 não foi enfrentada, por não ser objeto de deliberação neste grau.

6. A empresa Golden contribuiu ativamente para a promoção e comercialização do loteamento irregular, sendo legítima sua responsabilização solidária.

7. A responsabilidade do Município deve observar os contornos da Súmula 652/STJ, sendo sua execução subsidiária, na qualidade de devedor-reserva, diante da ausência de conduta comissiva e da atuação principal dos particulares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda – ME desprovido. Recurso do Município de Várzea Grande parcialmente provido, para que a execução de sua responsabilidade solidária ocorra de forma subsidiária.

Tese de julgamento:

1. A regularização de parcelamento irregular do solo rural pode ser condicionada à obtenção de licenciamento ambiental e urbanístico, nos termos da legislação vigente, quando ausente análise judicial quanto à validade da norma municipal que disciplina a fração mínima da área.

2. Responde solidariamente por parcelamento irregular do solo aquele que atua na promoção e comercialização do loteamento, ainda que indiretamente.

3. A responsabilidade solidária do ente público em ações civis públicas ambientais é executável de forma subsidiária, quando a conduta danosa decorre de ação comissiva de particulares.”

(N.U 0000659-81.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO RURAL COM CONTORNOS DE URBANO – IRREGULARIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADE NO TEMPO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO –REGULARIZAÇÃO – PODER-DEVER DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMPREENDEDORES – AFASTAMENTO – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como cediço, “incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária” (STJ, REsp 1.739.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019).

Diante da realidade local e consolidada ao longo de mais de uma década, a busca pelo retorno ao status quo ante, inclusive com a rescisão dos contratos e remoção das famílias não atende ao interesse social, justificando a condenação do Município, diante de sua omissão no dever de fiscalizar e obstar o uso ilegal do solo, na adoção das medidas necessárias para a regularização fundiária e ambiental na regularização fundiária e ambiental do loteamento.

Não há como se atribuir, na espécie, responsabilidade solidária à empresa responsável pelo empreendimento ou seus sócios, na medida em que, no momento de implementação do loteamento, atenderam tudo aquilo que foi exigido pelo Poder Público, buscando todas as autorizações e licenças perante os órgãos licenciadores, em consonância com o tipo de empreendimento idealizado.

(N.U 0000844-27.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Por outro lado, o recurso do Estado de Mato Grosso não merece provimento.

A preliminar de incompetência absoluta do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres deve ser rejeitada
. Embora se trate de matéria ambiental, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é expressamente limitada às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme previsão da
Resolução no 03/2016-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A 4a Vara Cível de Cáceres, por sua vez, detém competência legal para processar e julgar ações cíveis ambientais, e o fato gerador da demanda, bem como seus efeitos, limitam-se ao território municipal, sendo parte demandada, inclusive, o próprio Município de Cáceres.
Não se vislumbra, portanto, usurpação de competência da unidade especializada
.

No mérito, igualmente não procede a alegação de ausência de nexo causal ou de ilegitimidade passiva do Estado.

A responsabilidade estatal decorre da inércia diante da ocupação clandestina, conforme evidenciado pelos relatórios constantes nos autos. A atuação pontual da SEMA/MT, mediante lavratura de relatórios, não se mostrou suficiente para prevenir, corrigir ou reparar o dano ambiental consolidado.

Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado no 279 da Súmula STF
(...)
3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas.

5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE no 684.612-RG/RJ, Tema RG no 698).
(...) . 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE no 1.330.334-AgR/SP; ARE no 1.329.243-AgR/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF.”

(ARE 1523316 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-03-2025

PUBLIC 07-03-2025) (destaque nosso)

Por fim, a multa cominatória arbitrada, de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, é compatível com a natureza das obrigações impostas e com o objetivo de garantir o adimplemento da ordem judicial. Trata-se de instrumento legítimo de coerção indireta, previsto no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, e que pode, se necessário, ser revisto no cumprimento da sentença, à luz das peculiaridades da execução.

Diante disso,
nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
e
dou parcial provimento ao recurso do Município de Cáceres
, exclusivamente para
dilatar o prazo para cumprimento das obrigações de fazer para até 365 dias
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025